Tribunal: TJMT
Processo: 1017557-23.2025.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017557-23.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IGOR FERNANDES MELO - CPF: 033.373.431-98 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno nº
1017557-23.2025.8.11.0002.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Agravante: IGOR FERNANDES MELO.

Agravada: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA.

Data do Julgamento virtual:
02 a 04/12/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO POR EXTRATOS COMPLETOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI SS LTDA, mantendo a declaração de inexistência do débito, mas afastando a condenação por danos morais.

2.

O processo teve origem em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor, ora agravante, alegou ter seu nome indevidamente negativado pela instituição de ensino recorrida, no valor de R$ 1.424,59 (mil quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e nove centavos), referente a um suposto contrato nº 00000002585757, do qual afirmou não ter conhecimento.

3.

Em primeira instância, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito e condenando a reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

4.

A decisão monocrática agravada reformou parcialmente a sentença para afastar a condenação por danos morais, com fundamento na Súmula 52 da Turma Recursal de Mato Grosso, que estabelece: "A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5(cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral."

5.

Em suas razões de agravo, o agravante sustenta, em síntese: (i) a validade do extrato de negativação juntado aos autos como meio de prova hábil a comprovar a negativação indevida; (ii) a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, por se tratar de única restrição em seu nome; e (iii) a necessidade de prequestionamento de normas constitucionais, especificamente o devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, LIV e LV da CF).

6.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao agravo interno, conforme certificado nos autos.

7.

A questão central do presente agravo consiste em verificar se a decisão monocrática que afastou a condenação por danos morais, com fundamento na Súmula 52 da Turma Recursal de Mato Grosso, merece reforma.

8.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a decisão monocrática não aplicou a Súmula 385 do STJ, como alega o agravante, mas sim a Súmula 52 desta Turma Recursal, que trata especificamente da necessidade de apresentação de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito para viabilizar a análise do dano moral.

9.

A Súmula 52 da Turma Recursal de Mato Grosso estabelece que: "A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5(cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral."

10.

Analisando os autos, verifico que o agravante juntou apenas um extrato simplificado de consulta ao Serasa, que não permite verificar a existência de outras eventuais negativações nos últimos cinco anos. O documento apresentado não é o extrato completo exigido pela Súmula 52, que deve abranger tanto o SPC/SERASA quanto o SCPC/BOA VISTA, com histórico dos últimos cinco anos.

11.

O entendimento sumulado por esta Turma Recursal decorre da necessidade de verificar a existência de outras negativações anteriores, o que poderia atrair a aplicação da Súmula 385 do STJ. Sem essa informação completa, não é possível aferir se o consumidor já possuía outras restrições legítimas em seu nome, o que afastaria o dano moral.

12.

O agravante argumenta que o extrato juntado seria suficiente para comprovar que a negativação discutida nos autos é a única em seu nome. Contudo, o documento apresentado não permite essa conclusão com segurança, pois não contempla o histórico completo de cinco anos e não abrange todos os órgãos de proteção ao crédito relevantes.

13.

A jurisprudência citada pelo agravante (NU 10080279420228110003 e NU 10069565720228110003) trata de situações distintas, em que os extratos, embora não fossem extraídos diretamente do balcão dos órgãos de proteção ao crédito, continham todos os dados de identificação e validação de acesso, além de não terem sido especificamente impugnados pela parte contrária. No presente caso, o extrato apresentado não atende aos requisitos da Súmula 52.

14.

Importante destacar que a decisão monocrática manteve a declaração de inexistência do débito, reconhecendo a falha na prestação do serviço pela instituição de ensino, que não comprovou a contratação. Contudo, para a configuração do dano moral indenizável, é necessário verificar se o consumidor já possuía outras negativações legítimas, o que não foi possível no caso concreto pela ausência dos extratos completos.

15.

Nesse sentido,
verbis:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu do recurso inominado interposto pelo reclamado e deu parcial provimento para afastar a condenação por danos morais decorrentes de inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito, mantendo, todavia, a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 3.039,48.

A agravante sustenta a comprovação da negativação por meio de extrato juntado na inicial e defende a inaplicabilidade da Súmula 52 das Turmas Recursais, postulando a condenação do reclamado ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a juntada de extrato genérico é suficiente para comprovar a negativação indevida apta a ensejar dano moral in re ipsa; (ii) estabelecer se, diante da ausência de extratos completos emitidos por SPC, SERASA e SCPC/BOA VISTA, aplica-se a Súmula 52 das Turmas Recursais de Mato Grosso, afastando a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de extratos emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito inviabiliza a verificação da existência de negativações anteriores ou posteriores, o que impede a configuração do dano moral indenizável.

A Súmula 52 das Turmas Recursais de Mato Grosso consolida o entendimento de que a não apresentação de tais documentos obsta o deferimento de indenização por danos morais.

A jurisprudência do TJMT e do STJ confirma que a responsabilidade civil pela inscrição indevida não se afasta, mas a reparação por dano moral exige demonstração mínima dos efeitos concretos da negativação, não bastando alegações genéricas ou documentos insuficientes.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito, no caso da alegação de dano moral, incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não havendo inversão automática.

O agravo interno reitera fundamentos já apreciados, evidenciando caráter protelatório, o que atrai a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de apresentação de extratos dos órgãos de proteção ao crédito impede a comprovação da negativação indevida apta a ensejar indenização por danos morais.

A Súmula 52 das Turmas Recursais de Mato Grosso incide nos casos em que não se comprova a inexistência de anotações preexistentes ou contemporâneas à demanda.

O dano moral não se presume de forma absoluta, devendo ser aferido à luz das provas produzidas nos autos.

O agravo interno interposto com caráter manifestamente protelatório enseja a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, I e II, 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Reclamação nº 1024813-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.05.2025; STJ, REsp nº 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha; TJSP, Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008.”
(N.U 1007957-75.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 07/10/2025).

16.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática.

17.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno o agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

18.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025